Tribunal: TCU
Processo: 027.261/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1673/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 027.261/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Francisca Eugenia dos Anjos de Lisboa (XXX.563.187-XX); Georgina Jose da Silva (XXX.506.627-XX); Heloisa Esteves Ribeiro (XXX.234.292-XX); Luciana Cruz Ribeiro dos Santos (XXX.139.677-XX); Maria Lucilene Guimaraes dos Santos Oliveira (XXX.182.413-XX); Nadia Maria Man Fu Patrocinio (XXX.401.367-XX); Rejane Cruz Ribeiro dos Santos (XXX.364.497-XX); Rizonete Lisboa Pinto (XXX.351.737-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.